Tribunal: TJES
Processo: 5003721-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003721-41.2021.8.08.0000

AGVTE: CLAUDIO SANCHES LOPES e CREUZA ANCHIETA FERNANDES LOPES

AGVDO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, conforme declaração de imposto de renda ano calendário 2019, juntados aos autos no ID 1419082 - Pág. 14, possui rendimentos tributáveis e não tributáveis de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que corresponde a uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

3-
Conforme
dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em dezembro de 2019, era de R$ R$ 4.342,57 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003721-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO SANCHES LOPES e outros
AGRAVADO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003721-41.2021.8.08.0000

AGVTE: CLAUDIO SANCHES LOPES e CREUZA ANCHIETA FERNANDES LOPES

AGVDO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO SANCHES LOPES e outra, haja vista estarem inconformados com a r. decisão ID. 1419075, através da qual o magistrado primevo indeferiu o pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu articulado ID. 1419072, os Agravantes requerem o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuirem condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 2386500 e ID 2392849.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003721-41.2021.8.08.0000

AGVTE: CLAUDIO SANCHES LOPES e CREUZA ANCHIETA FERNANDES LOPES

AGVDO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO SANCHES LOPES e outra, haja vista estarem inconformados com a r. decisão ID. 1419075, através da qual o magistrado primevo indeferiu o pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu articulado ID. 1419072, os Agravantes requerem o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuirem condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 1419077), senão, vejamos:

1. Inicialmente, cumpra-se o que fora determinado no despacho de fl. 63, no que tange ao desentranhamento da contrafé.

2. Da análise dos documentos acostados às fls. 66/68, verifica-se que o autor possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Desta feita, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

2.1. Intime-se a parte autora, por seu patrono, para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

3. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

4. Diligencie-se.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

Ademais, em que pesem as alegações dos Agravados em suas contrarrazões, a concessão da gratuidade da justiça não está limitada à aferição da possibilidade do pagamento das custas, mas também das despesas processuais e dos honorários advocatícios, conforme podemos observar no art. 98 do CPC/2015:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, conforme declaração de imposto de renda ano calendário 2019, juntados aos autos no ID 1419082 - Pág. 14, possui rendimentos tributáveis e não tributáveis de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que corresponde a uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em dezembro de 2019, era de R$ R$ 4.342,57 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que as alegações dos agravantes não se aparentam singelas, estando coerentes com sua afirmação de hipossuficiência, o presente recurso deve ser provido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003721-41.2021.8.08.0000

AGVTE: CLAUDIO SANCHES LOPES e CREUZA ANCHIETA FERNANDES LOPES

AGVDO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante, conforme declaração de imposto de renda ano calendário 2019, juntados aos autos no ID 1419082 - Pág. 14, possui rendimentos tributáveis e não tributáveis de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que corresponde a uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

3-
Conforme
dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em dezembro de 2019, era de R$ R$ 4.342,57 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
03

de Agosto

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.